Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República, por meio do qual encaminha a esta SUPREMA CORTE um HD externo, Marca Toshiba, nº de série Z411SAGLS64A, pertencente ao patrimônio da Presidência da República com o nº 7166836, contendo 33 pastas, com 625 GB de memória utilizada, totalizando 1557 arquivos, com as imagens das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro de 2023.



    Foi encaminhada, ainda, cópia integral dos autos da Sindicância Investigativa instaurada pela Portaria nº 1 SINV/DGES/SE/GSI/PR, de 26 de janeiro de 2023, contendo 599 folhas, no estado atual em que se encontra a investigação cujo prazo de encerramento é 31/5/2023.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão de 21/3/2023, determinei a quebra do sigilo da divulgação das imagens do dia 8/1/2023, do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto em poder do GSI, com o envio a esta SUPREMA CORTE, em 48 (quarenta e oito) horas, de TODO O MATERIAL EXISTENTE, observada a preservação integral das imagens, que será aferida em posterior perícia, para efeito de preservação da cadeia de custódia.



    Cumpridas as determinações, DETERMINO:



    (1) a JUNTADA AOS AUTOS do OFÍCIO Nº 20/2023/JUR/ASS/SE/GSI/PR, acompanhada de cópia da Sindicância Investigativa instaurada pela Portaria nº 1 SINV/DGES/SE/GSI/PR, com disponibilização à autoridade policial;



    (2) O ENCAMINHAMENTO do HD externo, Marca Toshiba, nº de série Z411SAGLS64A à Polícia Federal, para extração das imagens, preservada a cadeia de custódia e realização da perícia técnica, no prazo de 30 (trinta) dias;



    (3) à Polícia Federal que, após as providencias determinadas no item 2, proceda à devolução do referido HD ao Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República, por constituir patrimônio registrado daquele órgão.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente